Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Incidente instaurado para definir o juízo competente para processar ação indenizatória ajuizada em foro eleito contratualmente, cuja competência foi declinada de ofício sob alegação de nulidade da cláusula de eleição e divergência quanto ao domicílio das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial quando a ação é proposta em foro eleito pelas partes e não demonstrada abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa e não admite declinação de ofício, conforme orientação consolidada na S. 33 do STJ.
4. A cláusula de eleição de foro é válida quando inexistente abusividade, nos termos da S. 335 do STF, do CC, art. 78, e do CPC, art. 63.
5. A divergência quanto ao domicílio das partes não torna ineficaz o foro eleito, cuja modificação depende de provocação da parte contrária, conforme CPC, art. 65.
6. Não evidenciado abuso, prejuízo ao contraditório ou dificuldade de acesso à Justiça, deve prevalecer o foro contratualmente estabelecido.
7. Em eventual relação de consumo, a declinação de ofício em prejuízo da escolha da parte consumidora viola sua prerrogativa legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e reconhecida competência do juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 78. CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o, 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719956-18.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, p. 24.07.2025. TJDFT, 0734876-02.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, p. 04.04.2023. TJDFT, 0740471-79.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, p. 16.05.2023.